Tribunal: STF
Processo: RE 1502036
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por HDI Seguros S.A. contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da harmonia do acórdão recorrido com o entendimento firmando no Tema 210 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, a embargante defende a existência de omissão na decisão embargada quanto: (i) à existência de “DECLARAÇÃO DO VALOR DA MERCADORIA, DE ACORDO COM A INVOICE DE FLS. 47/49, E COM O CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (AWB) QUE FOI EMITIDO PELA PRÓPRIA EMBARGADA (VIDE ÀS FLS. 52/53)!”; e (ii) à inaplicabilidade do tema 210 da repercussão geral “às demandas que tratam de direito de regresso por danos ocorridos à carga segurada”.



    Aduz, in verbis, que:



    “No caso em tela NÃO se exige declaração do valor da carga no conhecimento de transporte – E MESMO QUE SE EXIJA, HÁ DECLARAÇÃO DO VALOR DA CARGA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, tudo de acordo com o AWB de fls. 53. 



    (...)



    Portanto, de acordo com decisão fomentada por esta Corte, em havendo a declaração especial de valor, não deve ser limitado o valor da condenação da transportadora!



    (...)



    Assim, caso Vossa Excelência entenda por manter a aplicação da Convenção de Montreal, NÃO haveria, então, que se falar em limitação do valor da indenização ao estabelecido no art. 22, item 3, da Convenção de Montreal. 



    Repita-se: mesmo que seja aplicada a Convenção de Montreal, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO! 



    O que difere este caso é que CONSTA EXPRESSAMENTE DECLARAÇÃO DO VALOR NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE!



    (...)



    Logo, o valor pago pela Embargante não deve limitar-se àquele previsto em legislação especial, mas sim, ao princípio da restituição integral insculpido no Código Civil, mais especificamente ao artigo 944.



    (...)



    Resta claro e evidente que o resultado do Tema 210 não é aplicável às demandas que tratam de direito de regresso por danos ocorridos à carga segurada. 



    Pelo exposto, evidente que tanto por precedente recentíssimo do STJ e do STF, quanto pelo artigo 786 CC e Súmula 188 do STF, não há como se aplicar a limitação prevista nas Convenções de Montreal e Varsóvia ao direito regressivo da seguradora Embargante.”



    Requer a embargante 



    “sejam acolhidos estes embargos e inteiramente providos, para o fim de que seja sanada a omissão apontada, condenando a Embargada ao ressarcimento da indenização em sua integralidade, afastando a aplicação da Convenção de Montreal e sua consequente limitação, tendo em vista que houve declaração do valor da carga no conhecimento de transporte.” 



    Federal Express Corporation manifesta-se pelo não acolhimento dos presentes embargos de declaração (eDoc. 30).



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, a discussão dos autos versa sobre a aplicabilidade do Tema n° 210 da Repercussão Geral nos casos em que se discute direito de regresso para reparação de danos decorrentes de extravio ou dano de mercadoria em transporte aéreo internacional.



    O entendimento adotado pela Corte local não se afastou do orientação jurisprudencial do STF, sintetizada na possibilidade de se aplicar o referido tema 210 ao caso dos autos.



    Ademais, o Tribunal a quo, assentou expressamente no julgamento da apelação, que não houve apresentação de declaração especial de valores. Sobre o ponto, transcrevo o seguinte excerto do voto do relator:



    “No mais, à vista da orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a Convenção de Montreal nos casos de transporte aéreo de mercadorias.



    (...)



    No caso dos autos, a segurada não apresentou declaração especial de valores, tampouco pagou a quantia suplementar a que faz referência o art. 22, item 3 da Convenção de Montreal, motivo pelo qual a indenização pela carga extraviada deve ser limitada a 17 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma.”(grifos nossos - eDoc 15)



    Assim, rever o que assentado pela Corte de origem e acolher as razões suscitadas pela embargante demandaria, induvidosamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF.



    Sobre o tema, o seguinte julgado proferido em caso análogo ao destes autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso. 5. Agravo regimental provido. (ARE nº 1.372.360/SP-AgR-EDv-AGR-ED, Plenário, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/4/24).



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente